Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743924-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77121835) interposto PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo no 0713317-27.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade de multa, com vencimento em 06/10/2025. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 252424655-na origem): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Para tanto, sustenta ter firmado contrato de locação predial com o réu para instalação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, e, que em razão de reclamação de supostas falhas na execução do contrato, especificamente na recusa em realizar determinados serviços, além da alegada demora na resolução dos chamados, foi instaurado o PA SEI no 04026-00051979/2024-12. Salienta que, referido processo concluiu pela aplicação da multa de 15% sobre o valor anula do contrato, equivalente a R$ 405.000,00, e, que, apresentou a defesa contra a aplicação da penalidade, e um relatório técnico justificando cada item de chamado de serviço reclamado. Aduz que, não obstante a defesa administrativa por si apresentada, foi mantida a penalidade aplicada, sob o fundamento de que descumpriu as obrigações assumidas e que a multa atende aos princípios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Interposto o Recurso Administrativo, aquele não foi provido. Assevera ser cabível o controle judicial a ser alçado sobre o ato promanado do réu, mormente diante da situação retratada, na qual deve preponderar a responsabilidade subjetiva. Insurge-se contra a penalidade aplicada, bem como contra o seu valor. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, e consequentemente, a suspensão da exigibilidade da multa com vencimento em 06/10/2025. No mérito, pugna pela anulação da multa e a sua substituição pela penalidade advertência, e, subsidiariamente a sua redução. É a exposição. FUNDAMENTO e DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pela parte autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, em análise preliminar, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Observa-se que o Procedimento Administrativo deflagrado em desfavor da demandante adveio de suposta inexecução contratual, com fundamento no sentido de que a locadora deixou de cumprir com parte das obrigações estabelecidas na cláusula nona do contrato de locação, como realizar eventuais manutenções preventivas e corretivas para o adequado funcionamento das instalações, fazer reparos de eventuais vícios e defeitos ocorridos, identificados pela contratante. Como se verifica no PA/SEI acostado em Id 252234036, pág. 14, inúmeras solicitações feitas pela SEAPE/DF não foram atendidas com a brevidade esperada. Há indícios que o tempo de espera extrapolou muito do que seria um prazo razoável, ultrapassando um ano. Ainda, que os descumprimentos foram repetidos e relevantes para a continuidade dos serviços e da segurança predial. Constata-se ainda, que, em princípio, a penalidade aplicada está embasada nos arts. 86 e 87 da Lei no 8.666/1993 e no art. 4o, V, do Decreto no 26.851/2006 (alterado pelo Decreto 35.831/2014) que fixou em até 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. Ademais, considerando a presunção relativa de legalidade aplicada aos atos administrativos, incumbe à autora a prova de eventual ilegalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se constata em análise perfunctória dos pedidos. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório. INDEFIRO, portanto, a tutela de urgência pleiteada. Cite-se.” Nas razões recursais (ID 77121835), a agravante sustenta que a multa, ora questionada, foi aplicada em desconformidade com o Decreto Distrital no 35.831/2014, que prevê penalidades graduais para atraso na prestação de serviços, estabelecendo percentuais de 0,33% por dia de atraso até o limite de 9,9% (correspondente a 30 dias) e, excepcionalmente, 0,66% por dia após 30 dias de atraso. Alega que a aplicação de multa no percentual de 15% sobre o valor anual do contrato contraria o próprio dispositivo legal citado pela decisão agravada. Argumenta que o descumprimento contratual decorreu de suposta demora na prestação de serviço de manutenção do edifício objeto da locação, mas que todos os chamados foram devidamente atendidos e solucionados, conforme Relatório Técnico juntado aos autos. Aduz que os eventuais atrasos decorreram de fatores externos devidamente justificados e que, mesmo durante a pendência da manutenção, os sistemas permaneceram em pleno funcionamento, sem comprometer a continuidade das atividades da Secretaria (SEAPE) ou a plena utilização do imóvel, razão pela qual inexistiu dano efetivo à Administração Pública. Sustenta que, nos termos do artigo 156, §1o, incisos I, II, III e IV, da Lei no 14.133/2021, a aplicação de sanção deve observar as peculiaridades do caso concreto, a natureza e gravidade da infração, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e a existência ou não de dano à Administração. Diante da inexistência de dano, defende que a sanção adequada seria a advertência prevista no artigo 156, inciso I, da Lei no 14.133/2021. Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a necessidade de observância dos princípios da gradação e proporcionalidade na aplicação de multas em contratos administrativos. Quanto ao perigo de dano, argumenta que o vencimento da multa em 06/10/2025 implicará na inscrição em dívida ativa, causando prejuízos irreversíveis à sua atividade empresarial. Sustenta que a concessão da tutela é plenamente reversível, pois, caso o débito seja declarado devido ao final, a parte agravada receberá os valores sem qualquer prejuízo. A final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa (DAR no 0005043981, vencida em 06/10/2025) e obstar a inscrição em dívida ativa até o julgamento final do processo, bem como o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo recolhido ao ID 77123889. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo objetivando a anulação de multa aplicada pelo Distrito Federal no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor anual do contrato com a parte agravante, bem como a suspensão da exigibilidade do débito constante do DAR no 0005043981, com vencimento em 06/10/2025. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, razão pela qual foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento. No caso em exame, não vislumbro, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada. Cabe destacar que a aplicação de sanções administrativas em contratos regidos pela Lei no 14.133/2021 encontra amparo no poder de autotutela da Administração Pública. Assim, a priori, o ato administrativo que aplicou a multa à parte agravante goza da presunção de legitimidade e veracidade, atributos que militam em favor da Administração Pública e somente podem ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário. Ressalta-se que a revisão judicial da atividade administrativa deve ser exercida com cautela e apenas quando demonstrada inequívoca ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia, ao menos nesta fase processual, nos presentes autos. Quanto ao perigo de dano alegado pela agravante, no caso de ocorrer inscrição em dívida ativa, tal circunstância não configura, por si só, lesão irreparável ou de difícil reparação, tratando-se de legação genérica sobre supostos prejuízos irreversíveis à sua atividade empresarial, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a efetiva configuração do periculum in mora. Percebe-se, portanto, que a parte agravante não demonstrou, sequer de forma indiciária, a existência de operações financeiras em curso que seriam frustradas, contratos que deixariam de ser celebrados, participação em licitações que seria impedida ou qualquer outra circunstância concreta que evidencie o alegado perigo de dano. Ausentes, pois, os requisitos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital